Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712359-16.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA RECORRIDOS: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, MARIA APARECIDA DE ARAÚJO FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO POR NOVA APÓLICE. REAJUSTE MENSAL. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO SEGURADO. INFORMAÇÕES INADEQUADAS E IMPRECISAS. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDEOR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, as questões decididas na fase de conhecimento não acobertadas pela preclusão poderão ser suscitadas em preliminar da apelação. A legitimidade da parte, como condição para o exercício do direito de ação é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação de trato sucessivo, não é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Entretanto, a pretensão de restituição de prêmios decorrente da suposta conduta abusiva perpetrada pela seguradora está sujeita ao prazo prescricional de um ano, conforme estipulado no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Quanto ao mérito, é evidente que a comunicação endereçada à autora não observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo. A ausência de informações adequadas e claras sobre o reajuste a ser aplicado na nova apólice do seguro de vida em grupo impediu que a autora fizesse uma escolha consciente e, no momento oportuno, sobre a continuidade da relação contratual. Não bastasse a comunicação tardia e precária da consumidora, as rés não lograram êxito em comprovar que as condições contratuais da nova apólice foram enviadas à autora. Logo, tendo em vista a violação do direito de informação e a consequente falha na prestação do serviço, há de ser reconhecida a nulidade da cláusula 6.1 das condições especiais do contrato, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, em virtude da violação do dever de informação, é necessário reconhecer que não ficou configurada a má-fé da seguradora na realização da cobrança, já que, em tese, o reajuste mensal das mensalidades estava pautado em cláusula contratual ainda não declarada nula. Outrossim, as peculiaridades do caso concreto atraem a responsabilidade solidária de todas as rés que atuaram na negociação da nova apólice – seguradora, corretora e estipulante. A seguradora ré atuou em conjunto com as demais rés para a formulação de uma nova apólice, subscreveu a correspondência precária e inadequada endereçada à autora, após o início da vigência do novo contrato, defendeu a validade da comunicação e a atuação da estipulante, bem como recebeu todos os pagamentos indevidos realizados pela autora. Além disso, a tese de responsabilidade exclusiva da estipulante pela violação do dever de informação foi suscitada apenas em sede recursal, em evidente inovação recursal. Destarte, deve ser mantida a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos ocasionados à autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 801 do Código Civil, e 489, inciso IV, do CPC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que o ressarcimento em pecúnia deve ser suportado, diretamente e exclusivamente, pela seguradora contratada. Pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 801 do Código Civil, e 489, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse viés, observa-se que a autora relata que todas as rés participaram do ajuste contratual que entende abusivo e que falharam no dever de informação. Portanto, da narrativa fática apresentada na petição inicial evidencia-se, ao menos aprioristicamente, a existência de liame subjetivo [...] Tratando-se de seguro de vida em grupo, a estipulante é a parte contratante que, supostamente, deveria atuar em nome do grupo que representa (artigo 801, do Código Civil). No caso, restou devidamente demonstrado que a associação estipulante falhou em seu dever de informar adequadamente a autora/segurada sobre as condições da contratação levada à efeito pela associação/estipulante, especialmente quanto aos ônus financeiros que o novo contrato traria ao segurado. Assim, deve responder pelos prejuízos ocasionados à segurada. Por outro lado, embora as parcelas mensais do prêmio sejam pagas diretamente à seguradora, dúvida não há que a corretora de seguros, intermediadora da contratação, integra a cadeia de consumo e se beneficia economicamente da contratação. Desse modo, também deve responder pela violação do dever de informação do consumidor que utiliza o seu serviço de corretagem [...] as peculiaridades do caso em análise atraem a responsabilidade solidária de todas as rés que atuaram na negociação da nova apólice – seguradora, corretora e estipulante – ante a flagrante inobservância do dever de informação e de outros deveres anexos, que derivam do princípio da boa-fé objetiva. A seguradora ré atuou em conjunto com as demais rés para a formulação de uma nova apólice, subscreveu a correspondência precária e inadequada endereçada à autora após o início da vigência do novo contrato, defendeu a validade da comunicação e a atuação da estipulante, bem como recebeu todos os pagamentos indevidos realizados pela autora. Logo, deve ser mantida a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos ocasionados à autora” (ID. 41289643). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016